Tribunal: TJMT
Processo: 1030547-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030547-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAUDELINO ALVES QUEIROZ - CPF: 235.061.489-15 (APELANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1030547-07.2017.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL -
CARÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTO QUE SE REVESTE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula n. 247 do STJ,
“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700). Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de evolução financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação. Interesse processual verificado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1030547-07.2017.8.11.0041

APELANTE: LAUDELINO ALVES QUEIROZ

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
LAUDELINO ALVES QUEIROZ
de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos contra
BANCO BRADESCO S.A.
e condenou o requerido/embargante ao pagamento de R$ 60.568,77, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, bem assim ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Inicialmente, insurge-se contra o não acolhimento da preliminar de carência de ação e ausência de interesse de agir, ao argumento de que a inicial não está acompanhada do demonstrativo pormenorizado da evolução do débito. Adiciona que o título não é líquido certo e exigível, o que caracteriza carência da ação. A par disso, pede a extinção da execução.

Diz que somente o contrato de abertura de conta bancária não é hábil para embasar a presente ação monitória, o que leva, no seu entender, a procedência dos embargos monitórios.

Reclama da ausência de documento apto a corroborar a cobrança dos valores pleiteados na ação e, ao final, pede o provimento do apelo.

Contrarrazões (Id 82377472) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1030547-07.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, verifica-se que as preliminares se confundem com o próprio mérito do recurso e, como tal, será analisada.

Como bem salientou a r. sentença (Id 82377467), a presente Ação Monitória está embasada em
:

“PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E TERMO DE OPÇÃO - PESSOA FÍSICA” Id. 10082620 – Pág. 3/10, firmada com o HSBC aos 29/03/2012,
acompanhado do
cartão de assinatura Id. 10082620 – Pág. 2,
bem assim da
Ficha Cadastral Id. 10082629 e o Demonstrativo da Operação Id. 10082633 – Pág. 1, no qual se infere o valor principal financiado em 27/11/2015 no valor de R$ 35.000,00, IOF financiado em R$ 1.126,22, aplicação de juros de 82,6885481% ao ano em R$ 12.853,09, totalizando R$ 48.979,31. Nesta planilha foram inseridas as parcelas de n. 05 a 20, com vencimento de 25/05/2016 a 25/08/2017 no valor de R$ 2.809,99 cada, com a soma do saldo devedor em R$ 11.240,10 e expurgo dos juros vincendos em R$ 1.346,90. Acrescentou nas Págs. 2/3 que foram as parcelas atualizadas com correção monetária pelo INPC, juros de mora de 12% ao ano e multa de 2%. (....)

Conforme o art. 700, § 2o, CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirma a existência de crédito, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, instruindo a ação com a memória de cálculo, o valor atualizado do débito e o conteúdo patrimonial ou proveito econômico.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, de há muito, tem se orientado no sentido de que para o ajuizamento da ação monitória basta a juntada de qualquer documento escrito que traduza em si um crédito e não se revista de eficácia executiva. (...)

Sendo assim, o instrumento que instruiu a ação monitória, qual seja, por meio do contrato de conta corrente devidamente preenchido e assinado, o réu/embargante aderiu aos demais produtos e serviços, dentre os quais os contratos de empréstimo (Id. 10082620 – Pág. 6).

Em que pese a ausência de juntada dos termos específicos quanto ao pacto em comento, considerando os demais documentos coligidos, aptos a formar o convencimento do Juiz acerca da existência de um crédito, como ocorre no caso em baila, em que demonstrada a disponibilização do crédito à parte, incumbe ao réu demonstrar, mediante embargos monitórios, prova capaz de desconstituí-lo. (...)

Feitas essas considerações, tenho por satisfatória a documentação encartada pelo autor para comprovar a existência do débito perseguido nesta ação, sobre a qual não se desincumbiu o réu de desnatura-la, de sorte que não há ensejo ao acolhimento da preliminar, já que os documentos se mostram satisfatórios deferimento da pretensão inicial. (...)”.

Portanto, verifica-se da documentação juntada com a petição inicial que o apelante efetivamente contratou o crédito (Id 82374623) e o utilizou, sem, contudo, saldar o débito.

Com efeito, a ação monitória é mecanismo processual tendente à constituição de um título de crédito judicial a partir de uma dívida instrumentalizada em documento escrito.

Constitui documento hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a prova escrita sem eficácia de título executivo com base na qual se afirme o autor ter direito de exigir do réu (devedor) o pagamento de quantia em dinheiro,
verbis
:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim,
a Proposta de Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção Pessoa Física (Id 82374621, p. 3/6)
;
a Proposta de Contratação e de Adesão a Produtos e Serviços – Pacote Premier Básico (Id 82374621, p. 7)
,
o cartão de assinaturas
(Id 82374621, p. 2) e o
demonstrativo da Operação
(Id 82374623, p. 1), o qual demonstra um empréstimo de R$35.000,00,
acompanhado da planilha do débito/encargos
(Id 82374623, p. 2), constitui documento hábil a embasar o procedimento.

Assim, não prosperam as preliminares. O demonstrativo da Operação (Id 82374623, p. 1) indica o empréstimo disponibilizado e o demonstrativo do Débito (Id 82374623, p. 2/3) e demonstrativo dos Índices (Id 82374623, p. 4) apontam o vencimento, o valor do débito, os fatores de correção, taxa de juros e demais encargos.

Sobre o tema, é imperioso ressaltar o teor da Súmula n. 247 do STJ,
in verbis
:

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Nesse sentido o art. 700 do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo.

O que se exige é prova escrita e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação.

Assim, a prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência do direito do autor, de forma que, incumbe ao credor demonstrar a relação jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à obrigação, o que ocorreu no caso dos autos.

Ademais, para que não paire dúvidas quanto ao mecanismo processual da monitória, cumpre salientar o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião no Recurso Especial no 1.025.377 - RJ
, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI julgado
em 03 de março de 2009 pela Terceira Turma: -
Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo
predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos
. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito
,
e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido
, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal
. (g.n)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CÉDULA DE PRODUTO RURAL.
DOCUMENTO APTO A INSTRUIR A MONITÓRIA
. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto. Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, o óbice da Súmula 211/STJ.

2.
A jurisprudência desta Casa possui entendimento no sentido de que para a admissibilidade da ação monitória,
não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida
, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.

3. "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.
O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido,
modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009)

4. O Tribunal de origem, amparado nas premissas fáticas dos autos, consignou que
a documentação que instruiu a demanda atendeu os requisitos eleitos para a propositura da monitória
. De forma que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. (...)

6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1313801/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) (g.n)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL
. NOTA FISCAL. ASSINATURA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Considera-se suficiente à instrução da ação monitória o documento escrito que revele razoavelmente a obrigação, o qual prescinde da assinatura do devedor. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp: 1248167 PB 2011/0076853-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2012)

“ APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO
AÇÃO
MONITÓRIA.
EMBARGOS. EMPRÉSTIMO DE VALORES. DEPÓSITO EM NOME DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA: É rejeitada a tese, o depósito bancário atesta que a remessa de R$ 38.599,80, via empresa Bendo Alimentos, foi realizado a mando do credor Paulo, o que justifica o ajuizamento da ação monitória em seu nome. A prova dos autos demonstra que o depósito decorreu de expressa autorização do credor/embargado.
INÉPCIA
DA INICIAL: Consoante disposição do artigo 700 do CPC, para a propositura da ação monitória basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo. Em princípio, uma descrição exauriente e metódica da origem do débito, relação obrigacional havia e suas consequências é totalmente desnecessária na ação monitória, eis que basta a prova escrita existência da dívida, ao passo que os embargos controvertem a obrigação e origem do débito. Prefacial rejeitada
. (...) NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE, NA PARTE CONHECIDA. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO CREDOR”.(Apelação Cível, No 70083375600, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 25-06-2020) (g.n)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA
. EMBARGOS À MONITÓRIA.
1. PRELIMINAR RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL
.
Cópia do contrato e extratos de evolução da dívida. Documentos hábeis a embasar a ação monitória. Preliminar afastada
. (...)”. (Apelação Cível, No 70083553180, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 19-02-2020) (g.n)

“APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO MONITÓRIA
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA
. Para fins monitórios, prova escrita é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado.
Os requisitos da ação monitória são diversos daqueles da ação de cobrança e da ação de execução. Não há carência de ação pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois estes são requisitos próprios da execução
. A cobrança de débito pela via monitória tem por requisito documento idôneo, ainda que unilateral e emitido pelo próprio credor. Precedentes (...)”. (Apelação Cível, No 70079967600, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 24-04-2019) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
para manter a r. sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos por LAUDELINO ALVES QUEIROZ contra BANCO BRADESCO S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021